Tribunal: TCU
Processo: 030.451/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11040/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.451/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelmo Braga da Silva (XXX.835.003-XX); Ana Regina Vaz Calindro (XXX.992.068-XX); Dilzamar Cunha Monteiro (XXX.482.687-XX); Hamidreza Anbarlooei (XXX.393.707-XX); Karla Carvalho Marques (XXX.001.257-XX); Rodrigo Rinaldi de Mattos (XXX.488.297-XX); Tabata Alves dos Santos (XXX.314.867-XX); Thiago Rhys Bezerra Cass (XXX.962.568-XX); Thyago Machado da Silva (XXX.615.497-XX); Vanessa de Lima Holanda da Gama (XXX.163.937-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.